Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014836-07.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[4ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 5 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), CARLA ADRIANA DISARZ - CPF: 005.537.521-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO FERNANDES DE SOUSA FILHO - CPF: 003.693.471-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

SUSCITADO:

JUÍZO
DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. APLICABILIDADE DO ART. 516, II, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop e o Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso, que, além de decretar o divórcio, determinou expressamente a partilha de bens do casal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, prolator da sentença no processo de divórcio, ou ao Juízo da 4ª Vara Cível, processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à partilha de bens, à luz do art. 516, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, sendo irrelevante a natureza patrimonial da obrigação exequenda.

4. A sentença de divórcio não apenas dissolveu o vínculo conjugal, mas também decidiu sobre a partilha de bens, circunstância que atrai a competência do Juízo da Vara de Família para o processamento da execução, inclusive quanto aos efeitos patrimoniais da decisão.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como de outros Tribunais, é pacífica no sentido de que, nos casos de sentença que decide sobre partilha de bens no bojo de ação de família, é competente o Juízo de Família para o cumprimento da sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de Competência Cível julgado procedente.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 516, II, do CPC, compete ao Juízo que proferiu a sentença no processo de divórcio, com decisão sobre partilha de bens, processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença, ainda que verse sobre obrigações de natureza patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC nº 1006964-09.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/05/2023, pub. 05/05/2023.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível, suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em face do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1028698-34.2024.8.11.0015, que tem por objeto o cumprimento parcial da sentença de mérito proferida no processo nº 1005073-10.2020.8.11.0015, que tramitou perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca.

Consta dos autos que a sentença prolatada no processo de divórcio (ID. 285370863) decretou o divórcio do casal e determinou, dentre outros, a partilha de bens na proporção de 50% para cada parte, além de fixar aluguel compensatório em favor da requerida até a efetiva partilha.

E
m razão do descumprimento das disposições relativas à partilha, especialmente quanto aos bens móveis, valores financeiros e imóvel comum, a parte exequente ajuizou o presente Cumprimento de Sentença perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop.

Ocorre que aquele Juízo declinou da competência para uma das Varas Cíveis locais, sob o argumento de que a execução versa exclusivamente sobre obrigação de natureza patrimonial, desvinculada da relação de família (ID. 285370860), motivo pelo qual determinou a redistribuição dos autos.

Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, ao receber os autos, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência (ID. 285365375), sustentando que, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, compete ao Juízo que proferiu a sentença originária processar e julgar o respectivo cumprimento.

O Ministério Público, no exercício de suas atribuições, opinou pela procedência do presente conflito (ID. 291016867).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
.

SUSCITADO:

JUÍZO
DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Rememoro que se t
rata de cumprimento de sentença oriundo da Ação de Divórcio Litigioso nº 1005073-10.2020.8.11.0015, na qual restou decretado o divórcio do casal, bem como determinada a partilha dos bens adquiridos na constância da união.

O Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, ao receber o cumprimento de sentença, declinou da competência, sob o argumento de que se trata de obrigação meramente patrimonial, de natureza civil, devendo, portanto, tramitar perante uma das Varas Cíveis.

Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara Cível, ao ser declinado, suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que, nos termos do artigo 516, inciso
II, do CPC, compete ao Juízo que proferiu a sentença de mérito o processamento do respectivo cumprimento, independentemente da natureza da obrigação ali fixada.

Pois bem.

O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”

No caso em apreço, não se trata de mero acordo homologado, mas de sentença proferida no bojo de ação de divórcio litigioso, a qual, além de decretar o divórcio, determinou, de forma expressa, a partilha de bens, inclusive fixando aluguel compensatório em favor de uma das partes até a efetiva partilha do imóvel comum.

Portanto, ainda que se discuta matéria patrimonial, não se desnatura a competência do Juízo de Família, que foi quem proferiu a decisão exequenda, nos termos do artigo 516, II, do CPC.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXEQUENDA – ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” (TJMT – CC nº 1006964-09.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/05/2023, publicado em 05/05/2023).

Diante desse panorama, é inequívoca a competência do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nº 1028698-34.2024.8.11.0015, oriundo do processo de divórcio nº 1005073-10.2020.8.11.0015.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo
da Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop

para processar e julgar o
presente feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025